Tribunal: TJDFT
Processo: 0752288-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752288-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RUBENS FIDALGO CUNHA AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por RUBENS FIDALGO CUNHA, contra a decisão de ID 67092684, que não conheceu do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, por considerá-la manifestamente inadmissível. Segundo o embargante, a decisão agravada, na verdade, é a de ID 218012963, que rejeitou a impugnação por ele apresentada, em que alega recair sobre a restituição de imposto de renda, natureza alimentar e incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, nos seguintes termos: “1. Por meio da decisão acostada no ID 205431979 foi deferida a penhora sobre o crédito da parte executada junto à 6a Vara Federal Cível da SJDF no rosto dos autos de no 1040301-49.2024.4.01.3400 até o limite do valor em execução (R$ 14.700,99 - ID 205201361). Na petição ID 217644915 o executado insurge-se em face da constrição, alegando recair sobre restituição de imposto de renda, possuindo assim, conforme sustenta, natureza alimentar e incidindo a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Porém, tendo em vista o lapso temporal entre os desconto tributário e a restituição não há que se falar em verba alimentar, que tem imediatidade diante das necessidades prementes que supre. Por tais razões, REJEITO a impugnação, ao passo em que mantenho incólume a penhora. 2. Prossiga-se conforme parte final da decisão ID 214988750 (certificar a Secretaria quanto ao ofício dirigido ao órgão empregador)”. O embargante, então requer seja conhecido os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão da decisão ora embargada quanto à decisão que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos (id 67054321 nestes autos), para, ao final, conhecer do agravo de Instrumento, considerando a tempestividade do recurso. A parte embargada foi intimada da decisão, porém quedou-se inerte para apresentar a resposta aos embargos (ID 68484431). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão agravada é a de ID 218012963, que rejeitou a impugnação, em que alega o agravante alega recair sobre a restituição de imposto de renda, natureza alimentar e incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, nos seguintes termos: “1. Por meio da decisão acostada no ID 205431979 foi deferida a penhora sobre o crédito da parte executada junto à 6a Vara Federal Cível da SJDF no rosto dos autos de no 1040301-49.2024.4.01.3400 até o limite do valor em execução (R$ 14.700,99 - ID 205201361). Na petição ID 217644915 o executado insurge-se em face da constrição, alegando recair sobre restituição de imposto de renda, possuindo assim, conforme sustenta, natureza alimentar e incidindo a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Porém, tendo em vista o lapso temporal entre os desconto tributário e a restituição não há que se falar em verba alimentar, que tem imediatidade diante das necessidades prementes que supre. Por tais razões, REJEITO a impugnação, ao passo em que mantenho incólume a penhora. 2. Prossiga-se conforme parte final da decisão ID 214988750 (certificar a Secretaria quanto ao ofício dirigido ao órgão empregador)”. Dessa forma, conheço dos embargos de declaração e passo à análise do agravo de instrumento. Em seu agravo, o agravante sustenta que o valor penhorado se refere a verba de natureza salarial, portanto, impenhorável. Alega que a restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar. Assim, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja acolhida a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda a ser recebida no processo n. 1040301-49.2024.4.01.340. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, em face de RUBENS FIDALGO CUNHA, no qual a exequente se diz credora do executado na quantia nominal de R$ 9.323,64, correspondente a 03 (três) notas promissórias emitidas pelo executado, no valor de R$ 3.107,88, cujo valor atualizado é de R$ 11.308,97, valor já acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, conforme demonstrativo do debito atualizado. Por meio da decisão acostada no ID 205431979 foi deferida a penhora sobre o crédito da parte executada junto à 6a Vara Federal Cível da SJDF no rosto dos autos de no 1040301-49.2024.4.01.3400 até o limite do valor em execução (R$ 14.700,99 - ID 205201361). Como regra geral, é possível a constrição parcial da restituição do imposto de renda, em analogia ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07358853320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2022.). No caso, a penhora de percentual do imposto de renda retido na fonte preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para que a penhora recaia sobre o percentual de 30% do valor de restituição de imposto de renda do agravante, para a quitação de parte de seu débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento e DEFIRO EM PARTE o pedido de liminar para determinar que a penhora esteja limitada a 30% da restituição de imposto de renda do agravante. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte embargada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 14:36:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador